Tribunal: TJDFT
Processo: 0724555-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Vistos, etc Trata-se de agravo de instrumento tirado contra Decisão que, em AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E TUTELA DE URGÊNCIA, indeferiu a tutela sob o argumento de necessidade de prova das alegações. Sustenta o Agravante que os documentos acostados são suficientes para concessão da tutela, daí pedirem a reforma da Decisão para o mesmo fim. A R. Decisão agravada foi assim lavrada: “DECIDO. Para a concessão da tutela de urgência é mister a presença dos requisitos descritos no art. 300 do CPC, a saber a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, ausentes estão os requisitos da tutela de urgência e até mesmo de evidência. Isso porque a parte autora teve conhecimento das parcelas fixas a que se comprometeu e livremente a elas aderiu. Ademais, a análise do conteúdo do contrato para verificação quanto à incidência de cobranças abusivas ou de possível fraude demanda incursão percuciente no acervo probatório e o necessário contraditório e ampla defesa. Acrescente-se que o art. 330, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece que em relação aos valores incontroversos de uma relação anteriormente estabelecida, deverão continuar a ser pagos no tempo e modo contratados. Diante disso, por qualquer vertente que se olhe, mostra-se ausente a possibilidade de concessão de tutela nesse átimo processual, razão pela qual a INDEFIRO. Intime-se e citem-se os(a) requeridos(a) para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado(a) revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC).” Verifica-se, pela argumentação da Agravante e os elementos de prova anexados aos autos, inclusive áudios, que se torna impossível qualquer provimento antecipatório com segurança. Ao contrário, existe um contrato celebrado entre as partes com cláusulas e valores aos quais o Agravante anuiu, ou seja, somente prova em contrário e produzida mediante o contraditório terá capacidade de afastar. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, como de lei, ouvindo-se os Agravados. I. Brasília, 6 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator